Tribunal: CARF
Processo: 13407.000038/00-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13407.000038/00-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.486 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
DESTILARIA J.B. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
DECLARADA
PELA
DELEGACIA DE JULGAMENTO. PROLAÇÃO DE NOVO DESPACHO
DECISÓRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CABIMENTO.
A competência do CARF se restringe a julgamentos de recurso de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância, ou, ainda, de recurso especial à
CSRF, não abrangendo recursos de despacho decisório exarado pela autoridade
administrativa, ainda que decorrente de nulidade declarada pela Delegacia de
Julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
O contribuinte acima identificado protocolizou junto à Receita Federal, em
15/06/2000, pedido de compensação de crédito decorrente de ação judicial em que se reconheceu
o seu direito a não recolher o Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (AITP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13407.000038/00-25
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.486 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13407.000038/00-25

A repartição de origem indeferiu o pedido e, por conseguinte, não homologou as
compensações, determinando a cobrança dos débitos de PIS/Cofins indevidamente compensados,
tendo fundamentado sua decisão no fato de que, nos termos dos arts. 61, 65 e 68 da Lei n°
8.630/1993 (Lei dos Portos), o referido adicional era administrado pelo Banco do Brasil, não se
lhe aplicando a disciplina do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, que cuida apenas de tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte requereu o
reconhecimento da homologação tácita da compensação, aduzindo o seguinte:
a) considerando que somente em 21/09/2006 a repartição de origem lhe
cientificara do despacho decisório, nessa data, a compensação formulada em 15/08/2000 já se
encontrava homologada tacitamente, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei n° 9.430/1996;
b) o AITP constitui tributo com natureza especifica de contribuição social de
intervenção no domínio econômico, tratando-se, portanto, de contribuição interventiva,
administrada pela Receita Federal, sendo gerido pelo Banco do Brasil o Fundo de Indenização do
Trabalhador Portuário Avulso (FITP), nos termos do art. 67, caput, e § 3° da Lei n° 8.630/1993
(Lei dos Portos);
c) consoante o art. 1o, inciso VIII, da Portaria MF n° 30/2005, que aprovou o
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, incluem-se entre as finalidades da SRF a
realização da previsão, da análise e do controle das receitas sob sua administração, assim como a
coordenação e a consolidação das previsões das demais receitas federais, com vistas a subsidiar a
elaboração da proposta orçamentária da União;
d) a própria Lei n° 8.630/1993 estabelece, em seu art. 65, (i) a apresentação à
Receita Federal, pelos operadores portuários, do comprovante de recolhimento do AITP, (ii) a
inscrição do débito relativo ao AITP em Divida Ativa, em caso de atraso no recolhimento e (iii)
o não seguimento a despachos de mercadorias importadas ou exportadas sem a comprovação do
pagamento do AITP;
e) ao Banco do Brasil cabia tão somente o acompanhamento do mercado e a
definição dos melhores momentos de operacionalização dos ativos financeiros que compusessem
a carteira do fundo.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) declarou a nulidade do despacho decisório,
para que outro fosse proferido, considerando não se referirem os presentes autos à compensação
administrada pela Receita Federal, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997
ATO ADMINISTRATIVO - NULIDADE.
A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vicio de legalidade.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - INADMISSB31LIDADE - RITO PROCESSUAL.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.486 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13407.000038/00-25

Na hipótese de não ser admissível a conversão de pedido de compensação em
declaração de compensação, por não se tratar o crédito pleiteado de receita administrada
pela SRF, a inconformidade do contribuinte quanto à decisão da autoridade
administrativa deverá seguir o rito processual previsto na Lei n° 9.784/1999 (artigo 56,
caput e § 1°).
Despacho Decisório Nulo
Em 08/02/2008, a repartição exarou novo despacho decisório (e-fl. 193) e
indeferiu o Pedido de Compensação, sendo determinada a cobrança dos débitos do PIS e da
Cofins ali relacionados, ressalvando o direito do interessado de apresentar recurso administrativo
no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 56, caput, e § 1°, da Lei n° 9.784/1999.
Cientificado em 29/06/2009 do novo despacho decisório, bem como do acórdão
da DRJ (e-fl. 196), o contribuinte apresentou, em 09/07/2009, Recurso Administrativo (e-fls. 197
a 218), bem como Recurso Voluntário, este em 22/07/2009 (e-fls. 236 a 254), repisando os
argumentos encetados na primeira instância.
Por meio da Resolução no 1302-000.473, de 22/03/2017 (e-fls. 269 a 272), a 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF resolveu declinar da competência para
julgar o Recurso Voluntário em prol desta 3a Seção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas, em razão dos fatos a seguir expostos, dele não tomo
conhecimento.
Conforme acima relatado, o pedido de compensação apresentado pelo contribuinte
foi indeferido pela repartição de origem, em razão do fato de ser o Adicional de Indenização do
Trabalhador Portuário Avulso (AITP) administrado pelo Banco do Brasil e não pela Receita
Federal, não se lhe aplicando, por conseguinte, a disciplina do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, que
cuida da compensação, mas apenas de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado, a
Delegacia de Julgamento (DRJ) declarou nulo o despacho decisório, para que outro fosse
proferido, considerando tratar-se de matéria alheia a sua competência e que não se submetia às
regras do Processo Administrativo Fiscal (PAF), mas à disciplina da Lei no 9.784/1999.
Ressalte-se que a decisão da DRJ encontra amparo legal no § 2o do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, que estipula que “[na] declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo”, bem como no art. 61 do mesmo diploma normativo, que assim prevê: “A nulidade
será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade”.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.486 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13407.000038/00-25

Diante dessa decisão, novo despacho decisório foi proferido pela autoridade
administrativa, despacho esse que, após ciência do contribuinte, veio a ser objeto de dois
recursos, a saber: um administrativo e outro dirigido a este CARF (Recurso Voluntário).
Não se pode perder de vista que o acórdão da DRJ decorrera do primeiro
despacho decisório, despacho esse que, no momento da interposição dos recursos referenciados
no parágrafo anterior, não mais subsistia no mundo jurídico, dada a decretação de sua nulidade,
sendo substituído por uma nova decisão da repartição de origem, esta com fundamentação
própria.
Nesse contexto, considerando que, de acordo com o art. 33 do Decreto no
70.235/19721 (Processo Administrativo Fiscal – PAF) e art. 1o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF2, a competência deste Colegiado se restringe ao julgamento de recursos
interpostos em face de decisão de primeira instância e de recurso especial à CSRF, não cabe a
este órgão apreciar recurso interposto em decorrência de despacho decisório da repartição de
origem.
Conforme constou do novo despacho decisório exarado pela autoridade
administrativa em decorrência da declaração de nulidade do despacho anterior, em relação a ele,
a legislação previa a possibilidade de interposição apenas de recurso administrativo, nos termos
da Lei no 9.784/1999, tendo o contribuinte, por decisão própria, manejado também o Recurso
Voluntário dirigido a esta instância.
No entanto, mesmo que a legislação lhe facultasse, em casos da espécie, o manejo
de algum recurso no âmbito do PAF, este deveria ser a Manifestação de Inconformidade, pois é
esta a opção cabível em contraposição a decisões da repartição de origem.
Diante do exposto, por fugir da competência deste CARF, voto por não conhecer
do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) o julgamento
de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.486 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13407.000038/00-25

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital